Tribunal: STF
Processo: RE 100105
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
ICM. CRÉDITO PRESUMIDO DE 80% EM FAVOR DO PRODUTOR DE MAÇÃS, SEGUNDO
O CONVÊNIO ICM 03/80. TRATADO DE MONTEVIDÉU: ARTIGO 21. HONORÁRIO DE
ADVOGADO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
EM SE TRATANDO DE TRATADO DE NATUREZA CONTRATUAL, NÃO HÁ DUVIDA DE
QUE SE LHE APLICA O DISPOSTO NO ARTIGO 98 DO C.T.N.
INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO ARTIGO 21 DO TRATADO DE MONTEVIDÉU, EM
VIRTUDE DA SISTEMATICA ADOTADA PARA A CONCESSÃO DO CRÉDITO PRESUMIDO
EM CAUSA. ADEMAIS, NÃO HÁ PROVA SEQUER DE QUE O EXPORTADOR SEJA O
PRÓPRIO PRODUTOR.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTIGO 3. DO TRATADO DE MONTEVIDÉU
(SÚMULAS 282 E 356).
DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA SÓ DEMONSTRADO QUANTO A SÚMULA 512,
RELATIVA A HONORÁRIOS DE ADVOGADO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATICIOS, E
NELA PROVIDO.